Tribunal: TJES
Processo: 5012632-24.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012632-24.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO MAGRI

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL EXIGIDA NO EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE NO ENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – IASES, em razão da atribuição de nota zero na prova de redação. O recorrente alegou omissão da autoridade administrativa na análise de sua prova, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambiguidade no enunciado da questão, contradição nas regras editalícias, bem como pleiteou a anulação do ato administrativo de eliminação, com nova correção da redação por banca isenta, ou, subsidiariamente, indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o enunciado da prova de redação apresentava ambiguidade quanto à tipologia textual exigida, apta a justificar a anulação do ato administrativo de eliminação; (ii) estabelecer se cabe ao Poder Judiciário intervir na correção de provas de concurso público quando ausente flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial em matéria de concurso público é restrito, cabendo apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de provas (STF, Tema 485).

O edital nº 01/2022 exigiu de forma expressa a elaboração de texto narrativo, em conformidade com o item 12.2, e previu no item 12.16, alínea "f", a atribuição de nota zero para redações que fugirem integralmente da tipologia textual solicitada.

O enunciado da redação foi claro ao determinar a produção de “texto narrativo em 3ª pessoa”, inexistindo ambiguidade ou contradição nas instruções fornecidas aos candidatos.

A penalidade aplicada encontra amparo no edital e não caracteriza desproporcionalidade, visto que a fuga completa da tipologia textual constitui hipótese expressa de eliminação.

A revisão judicial da nota atribuída violaria o princípio da isonomia, pois privilegiaria apenas o recorrente em detrimento dos demais candidatos submetidos às mesmas regras.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ confirma a impossibilidade de intervenção judicial em critérios técnicos de correção de provas de concurso, salvo nas hipóteses excepcionais já mencionadas, o que não se configurou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar provas de concurso público e atribuir notas, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A exigência de texto narrativo na prova de redação do Edital nº 01/2022 – IASES foi clara e compatível com as regras editalícias, inexistindo ambiguidade no enunciado.

A atribuição de nota zero ao candidato que apresentou texto dissertativo, em vez de narrativo, está de acordo com os critérios objetivos do edital e não autoriza intervenção judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012632-24.2023.8.08.0048

APELANTE:
EDIVALDO MAGRI

APELADO(S):
IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
EDIVALDO MAGRI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Serra/ES na ação anulatória de ato administrativo por ele ajuizada contra IDCAP – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em seu recurso, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque: (i) a autoridade administrativa foi omissa na análise de sua prova subjetiva, razão pela qual se faz necessária a intervenção judicial; (ii) houve flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da imposição de penalidade desproporcional; (iii) o enunciado da redação apresentava manifesta ambiguidade, pois, embora o edital previsse a exigência de texto narrativo, a proposta solicitava a defesa de ponto de vista com argumentos, característica própria do gênero dissertativo-argumentativo; (iv) existia contradição interna no edital, pois o item 12.14 previa perda parcial de pontos em caso de erro de tipologia textual, enquanto o item 12.16 determinava a atribuição de nota zero pela mesma infração; (v) a eliminação do concurso com nota zero, sem consideração do conteúdo redigido, violou os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da igualdade entre candidatos; (vi) a jurisprudência consolidada pelo STJ e STF admite a anulação judicial de provas em casos de ilegalidade manifesta, sendo cabível o controle jurisdicional para assegurar a lisura do certame; (vii) a penalidade aplicada mostra-se desarrazoada, pois desconsiderou a possibilidade de o texto conter características híbridas, mesclando elementos narrativos e argumentativos, o que não justificaria a exclusão integral; (viii) a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada recorrido deve ser afastada, diante da hipossuficiência do apelante e da irregularidade patente do ato administrativo; (ix) a sucumbência deve ser invertida em desfavor dos recorridos.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular o ato administrativo que eliminou o apelante do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – IASES, determinando nova correção de sua redação por banca isenta, com restabelecimento de sua classificação e prosseguimento nas etapas subsequentes, ou, subsidiariamente, que seja fixada indenização pelos danos decorrentes de sua eliminação, além da condenação dos recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
De início importa consignar que, conforme muito bem delineado pelo i. Magistrado de primeiro grau, que em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

Assim sendo, na hipótese dos autos, não se vislumbra a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto à tipologia textual a ser elaborada pelo candidato.

Para melhor compreensão, vejamos a redação do enunciado apontado como dúbio pelo candidato:

“A partir da leitura das orientações, com base no caso simulado apresentado e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação,
redija um texto narrativo em 3ª pessoa
, em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa em vigor, com o tema "Aplicação de justiça restaurativa para eventos envolvendo menores infratores".

SELECIONE, ORGANIZE E RELACIONE, DE FORMA COERENTE E COESA, ARGUMENTOS E FATOS PARA DEFESA DE SEU PONTO DE VISTA.”

Ora, o enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.”

Verifica-se, inclusive, que o tema solicitado na prova, “Aplicação de justiça restaurativa para eventos envolvendo menores infratores", também guarda observância com a previsão editalícia acima referenciada acerca do tema na área da Segurança Pública e Direitos Humanos.

Desse modo, exatamente como apontado na r. sentença, o enunciado da prova de redação não permite dupla interpretação por parte do candidato.

Portanto, relativamente à tese apresentada acerca da presença de suposta ambiguidade em relação ao método e critérios de correção previsto na tabela inserida no item 12.4, melhor razão não possui o apelante.

Assevera o Recorrente que o edital apresenta manifesta ambiguidade quando no item 12.4, afirma que a tipologia textual incorreta implicará em desconto de pontuação e em seguida, no item 12.16, “f”, afirma que será atribuída nota zero para o candidato que não seguir a tipologia textual indicada no enunciado da questão.

Entretanto, após rápida análise da tabela inserida no item 12.4 do Edital de regência, chega-se facilmente à seguinte conclusão: Em relação aos denominados “Aspectos Textuais”, será atribuída nota de 0 a 1,5 quando analisado o seguinte critério: “respeito à estrutura da tipologia textual solicitada”. Assim, uma vez constatado que o candidato elaborou o texto solicitado, isto é, o Texto Narrativo, o examinador analisará se a estrutura de tal texto foi respeitada.

Do mesmo modo, em relação aos “Aspectos Teóricos”, quando analisado o critério “Habilidade desenvolvimento da escrita em relação à tipologia textual solicitada”, poderá ser atribuída nota de 0 a 1,5 pontos, desde que atendido o requisito primário, isto é, a elaboração do Texto Narrativo.

Assim, inexiste duplo sentido quando analisadas tais regras à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que
“fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”.

No mesmo sentido, confira-se a iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. IASES. REDAÇÃO. TEXTO NARRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE DO ENUNCIADO DA PROVA QUANTO À TIPOLOGIA. DESVIO DA MODALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. PREVISÃO DO EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença, ainda que sucinta, apresenta de forma clara e suficiente as razões de decidir e respectiva conclusão do magistrado, em que esclarece seu entendimento de que não há ambiguidade nas disposições do edital, para então afastar qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada; 2. Quando à intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos decorrentes da atuação das bancas examinadoras de concurso público, o STF tem posição consolidada no sentido de que Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485); 3.
O edital n. 01/2022 do IASES é claro quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita à qualidade de escrita, prevendo a atribuição de nota zero a quem fugir do tema ou modalidade de texto exigida; 4. O enunciado da redação apresenta os requisitos a serem observados pelos candidatos, notadamente a exigência de um texto narrativo, e, conforme já se pronunciou a Primeira Câmara quando ao respectivo prova, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023); 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5006639-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 25/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE REDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TIPOGRAFIA TEXTUAL DIVERGENTE DO EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por candidata eliminada de concurso público para o cargo de agente socioeducativo do instituto de atendimento socioeducativo do Espírito Santo - iases, em razão da atribuição de nota zero na prova de redação. A banca examinadora justificou a pontuação sob o fundamento de que o texto produzido não seguiu a tipologia textual exigida no edital. A recorrente sustenta a existência de ambiguidade no enunciado da prova, o que teria induzido os candidatos a erro, e requer a anulação da questão ou a reavaliação da sua redação. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se há irregularidade no enunciado da prova de redação do concurso público em questão, apta a justificar a anulação da questão ou a revisão da nota atribuída pela banca examinadora. III. Razões de decidir o poder judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar provas e atribuir notas, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no re nº 632.853 (tema 485). O edital do certame, em seu item 12.2, exigiu expressamente a elaboração de um texto narrativo na prova de redação, prevendo, no item 12.16, f, a atribuição de nota zero àqueles que fugissem integralmente da tipologia textual solicitada. A análise da banca examinadora demonstrou que a redação da recorrente não atendeu ao requisito do texto narrativo, configurando-se, em vez disso, como um texto dissertativo, motivo pelo qual a nota zero foi aplicada em conformidade com as regras editalícias. A interferência judicial para determinar nova correção da redação violaria o princípio da isonomia, pois beneficiaria apenas a recorrente em detrimento dos demais candidatos submetidos às mesmas regras do edital. Precedentes desta corte em casos análogos confirmam a impossibilidade de revisão judicial dos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O poder judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar respostas e atribuir notas em concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. A exigência de texto narrativo na prova de redação do concurso público foi clara e compatível com o edital, não havendo ambiguidade no enunciado. A atribuição de nota zero à candidata que redigiu texto dissertativo, em vez de narrativo, respeitou os critérios objetivos do edital e não justifica a intervenção judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 632.853, tema 485; TJES, agravo de instrumento n. 0003996-57.2023.8.08.0048; TJES, agravo de instrumento n. 5006675-89.2023.8.08.0000; TJES, agravo de instrumento n. 5006800-57.2023.8.08.0000. (TJES; AC 5005352-16.2023.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 12/05/2025)

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.